Tribunal: TJBA
Processo: 8000997-52.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação: 8000997-52.2021.8.05.0014 Origem do Processo: Comarca de Araci Apelante: Ednan Silva Miranda Advogado: Jeferson Sampaio Mercês (OAB/BA 79.992) Apelante: José Diego Goes da Silva Santos Advogado: Heraldo de Souza (OAB/BA 57.633) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Severina Patrícia Fernandes Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, CP). CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE RIVALIDADE ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS, COM VINCULAÇÃO DAS VÍTIMAS E DOS AGENTES AO TRÁFICO DE DROGAS, INSERINDO-SE O EVENTO EM CENÁRIO DE VIOLÊNCIA ARMADA E DISPUTA TERRITORIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL, INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA PLENA, QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E NULIDADE DE PROVAS TÉCNICAS. REJEIÇÃO DE TODAS AS TESES PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E RESPEITO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. CONTROLE JURISDICIONAL RESTRITO EM SEDE RECURSAL. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO, COERENTE E SUFICIENTE PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO DE OFÍCIO. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME COMO DESFAVORÁVEIS, CONSIDERADAS A BRUTALIDADE DA EXECUÇÃO E O CONTEXTO FÁTICO. NEUTRALIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, SEM PREJUÍZO DE SUA RELEVÂNCIA CONTEXTUAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Araci/BA que condenou os réus pela prática de homicídio qualificado consumado contra Pablo Barbosa de Jesus. 2. Conselho de Sentença reconheceu autoria, materialidade e qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. II. Questão em discussão 3. Verificar: (i) nulidade da sessão plenária por ausência de defesa técnica plena; (ii) nulidades do inquérito, da denúncia e das provas; (iii) ocorrência de prescrição; (iv) suficiência probatória; (v) adequação da dosimetria da pena. III. Razões de decidir 4. Inexistência de nulidade da sessão plenária. Ausência de impugnação oportuna e de demonstração de prejuízo. 5. Irrelevância de eventuais vícios no inquérito policial após regular instrução processual. 6. Denúncia apta, com descrição suficiente dos fatos e garantia do exercício da defesa. 7. Inexistência de comprovação de quebra da cadeia de custódia ou de nulidade de prova técnica. 8. Inocorrência de prescrição, considerando a pena concretamente aplicada. 9. Conjunto probatório suficiente para sustentar o veredicto popular. Inexistência de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 10. Dosimetria: afastamento da valoração negativa da culpabilidade; manutenção das circunstâncias do crime como desfavoráveis; neutralização do comportamento da vítima. IV. Dispositivo e tese Recursos conhecidos e desprovidos. Redimensionamento, de ofício, das penas. Tese de julgamento: 1. A nulidade no Tribunal do Júri exige demonstração concreta de prejuízo. 2. A soberania dos veredictos impede a revisão da condenação quando amparada por conjunto probatório coerente. 3. A valoração da culpabilidade exige fundamentação concreta além do dolo típico. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59 e 121, §2º; CPP, arts. 41, 386, 563 e 593. Jurisprudência relevante citada: conforme constante do voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000997-52.2021.8.05.0014, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento quanto às teses recursais, e, de ofício, redimensionar as penas para fixá-las em: (i) 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para José Diego Goes da Silva Santos; e (ii) 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão para Ednan Silva Miranda, mantidos os demais termos da sentença. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]